Tribunal: STF
Processo: ARE 1361246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS.DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.PENSÃO POR MORTE.



    1. Apelação de sentença que determinou o restabelecimento do valor da pensão por morte da autora, observando-se a regra de transição estabelecida pela EC n° 70/2012, e sem a aplicação do redutor constitucional previsto na EC n° 41/2003 e na Lei n° 10.8874/2004, afastou o ressarcimento de valores como decidido pelo Tribunal de Contas da União, além de determinar o pagamento das diferenças havidas.



    2. Não se reconhece o fenômeno da coisa julgada, por não se verificar a identidade na causa de pedir do mandado de segurança e a destes autos.



    3. A prescrição, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (STJ, Enunciado n° 85 de sua Súmula).



    4. Segundo as Emendas Constitucionais 41/03 e 70/12, só os proventos de aposentadoria por invalidez são calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se operar a aposentadoria, não se estendendo à pensão dela decorrente, a qual se aplica somente a revisão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.



    5. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença julgou procedente o pedido com base na Emenda Constitucional n° 70/2012, que inovou acerca da aposentadoria por invalidez do servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da EC n° 41/2003, para estabelecer a integralidade do beneficio.



    (...)



    Confira-se, a propósito, as alterações trazidas pela EC n° 70/2012:



    Art.6°-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1° do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.(Incluído pela Emenda Constitucional n° 70, de 2012)



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7° desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 70, de 2012).



    Art. 7° Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3° desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    Como é intuitivo, só o benefício de aposentadoria por invalidez é calculado com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, não extensível aos proventos de pensão decorrentes de aposentadoria dessa natureza.



    Tanto assim é que o artigo 6°-A se limita a tratar dos proventos de aposentadoria, sem mencionar o beneficio de pensão. Há, na realidade, a igualdade de tratamento a esses benefícios por ocasião da revisão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, com a extensão de benefícios e vantagens a esses concedidas, por força da remissão do parágrafo único ao artigo 7°, que assim determina.



    Logo, não subsiste o raciocínio posto na sentença apelada acerca do dispositivo não só salvaguardar os servidores aposentados, como também as pensões daí decorrentes.



    Antes da edição da EC 41/03, era assegurada a integralidade, com a percepção de proventos de aposentadoria e de pensão igual a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo no momento em que se dava a aposentadoria ou o falecimento do instituidor.



    Com o advento da citada emenda constitucional, a integralidade deixou de ser a regra, com os servidores se aposentando com proventos integrais, aferíveis por cálculo estabelecido no texto constitucional e em lei, e que não corresponderiam mais à remuneração do serviço no cargo efetivo, ou proporcionais, cuja sistemática de apuração resultaria em benefício distinto aos anteriores.



    Por fim, a paridade consistiria na comunicação dos aumentos e reajustes concedidos aos servidores ativos aos proventos de aposentadoria e às pensões. Dentro dessa perspectiva, não tem a autora direito à integralidade, mas proventos calculados segundo a sistemática ditada no texto constitucional com as alterações da EC 41/03, alcançando somente a revisão dispensada aos servidores ativos, conforme artigo 6-A, parágrafo único, e 7°, todos da referida emenda.



    A autora requereu a integralidade e a paridade, e só obteve esta última, relativa à revisão da remuneração, exclusivamente, como explicitado no dispositivo. De toda forma, a pensão é constituída de parcela única, como deflui da Lei n° 10.887/04, inexistindo razão para se questionar acerca da incidência ou não da revisão sobre parcelas outras, como vantagens pessoais.



    O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da questão da integralidade e da paridade diante das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n° 41/03 e 47/05, sustentou que "o beneficio previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor"(RE n° 603.580 -RJ, Tribunal Pleno, v. u. de 20/05/2015, DJe de 04/08/2015).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente